Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara de Execuções e Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual dos proventos de aposentadoria do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de verba de natureza alimentar, mesmo em execução de dívida não alimentar, com base no art. 833, IV, do CPC; e (ii) saber se, no caso concreto, a penhora compromete o mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ admite relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e sua família. 4. O valor bruto da aposentadoria do agravado é de cerca de 1,1 salários-mínimos, conforme documentos juntados aos autos. 5. No caso, qualquer percentual de penhora sobre esse valor compromete a subsistência do devedor, violando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 6. A mitigação da regra da impenhorabilidade, embora admitida em abstrato, não se aplica quando demonstrado que afetará o mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.